Tribunal: CARF
Processo: 12466.003353/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 06/10/2004 a 07/04/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso de Ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância.
A Súmula CARF no 103 estabelece que o limite de alçada deve ser aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO.
O auto de infração deve-se ter como premissa indelével a necessidade de atendimento aos requisitos mínimos de formação válida do ato administrativo fiscal, requisitos estes expressamente determinados pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, e artigo 10 do Decreto no 70.235/72. Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há falar em ofensa aos princípios e direitos fundamentais pátrios.
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ORIGEM DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. DOCUMENTOS. MULTA.
Cabe a aplicação da multa pela importação de mercadoria sem licença de importação quando, apesar de existir uma licença deferida, ela foi obtida a partir da prestação de informações errôneas, a ponto de descaracterizar a operação de importação, situação em que deve ser obtido novo licenciamento.
A declaração fraudulenta da origem de mercadorias importadas, caracterizada pela desconformidade com os documentos de importação e pela apresentação de extrato de Declaração de Importação com informação sobre o pais de origem adulterada, implica em importação ao desamparado de Licença de Importação, com decorrente aplicação da multa prevista.
MULTA PELA AUSÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No. 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de licença de importação, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003353/2009-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-012.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrentes
MULTIMEX S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 06/10/2004 a 07/04/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso de Ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância.
A Súmula CARF no 103 estabelece que o limite de alçada deve ser aferido na
data de apreciação do recurso em segunda instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO.
O auto de infração deve-se ter como premissa indelével a necessidade de
atendimento aos requisitos mínimos de formação válida do ato administrativo
fiscal, requisitos estes expressamente determinados pelo artigo 142 do Código
Tributário Nacional, e artigo 10 do Decreto no 70.235/72. Estando o Auto de
Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos fatos e a
fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há falar em ofensa
aos princípios e direitos fundamentais pátrios.
LICENÇA
DE
IMPORTAÇÃO.
ORIGEM
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS. DOCUMENTOS. MULTA.
Cabe a aplicação da multa pela importação de mercadoria sem licença de
importação quando, apesar de existir uma licença deferida, ela foi obtida a
partir da prestação de informações errôneas, a ponto de descaracterizar a
operação de importação, situação em que deve ser obtido novo licenciamento.
A declaração fraudulenta da origem de mercadorias importadas, caracterizada
pela desconformidade com os documentos de importação e pela apresentação
de extrato de Declaração de Importação com informação sobre o pais de
origem adulterada, implica em importação ao desamparado de Licença de
Importação, com decorrente aplicação da multa prevista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003353/2009-10
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

MULTA PELA AUSÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No. 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de licença de importação, haveria necessariamente que
adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada
sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, pois o valor exonerado foi inferior ao limite de alçada vigente na época da
admissibilidade do recurso.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
GIlson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 8.590.485,50 referente a imposto de importação, PIS/Pasep-
importação, Cofins-importação, multas de oficio qualificadas, multas do controle
administrativo e juros de mora.
A descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração relata o que segue,
resumidamente:
- Contra a interessada foi lavrado o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal n° 0720100/00216/05, processo n° 12466.001924/2005-58, para aplicação da
pena de perdimento das mercadorias, em razão da constatação de procedimento
fraudulento nas importações de fios de poliéster, amparadas por oito Declarações de
Importação.
- As irregularidades contatadas no despacho aduaneiro das citadas oito Declarações de
Importação, anteriormente autuadas, foram as seguintes:
- Falta de licenciamento de importação (LI) — As mercadorias importadas (fios de
poliéster) exigiam licenças de importação emitidas pela Secretaria de Comércio Exterior
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

(Secex) previamente ao embarque no exterior. O controle por parte do Secex tinha por
escopo o preço da mercadoria, sendo mínimo para os fios de poliéster US$ 1,38/kg.
Determinante para o controle do Secex era a origem da mercadoria, se dos EUA/Europa
ou de países asiáticos. A autuada prestou informação falsa nas Declarações de
Importação tanto quanto à origem como em relação ao preço da mercadoria, informando
que os fios de poliéster eram oriundos da Itália ao preço de US$ 1,05. Descoberta a
fraude, o importador solicitou novas Licenças de Importação informando o pais de
origem correto e o preço de US$ 1,38/kg, sendo as LI's vinculadas as DI's.
- Falsificação de documento necessário ao despacho aduaneiro — Com o intuito de
ludibriar a fiscalização, o agente adulterou os extratos das Declarações de Importação,
substituindo o pais de origem de "Itália" por aqueles informados nos documentos
comerciais e de transporte (fatura comercial e conhecimento de carga), de forma a não
se constatar as divergências durante a conferência fiscal. Nos autos em referência foram
anexados os extratos falsificados das oito Declarações de Importação seguidos dos
verdadeiros e das consultas às licenças de importação.
- Valoração Aduaneira — Descoberta a fraude e ainda durante o despacho de
importação, o importador retificou as Declarações de Importação para vincular as novas
licenças de importação e alterar o valor unitário das mercadorias de US$ 1,05 para US$
1,38, assim como o pais de origem. No período de 01/01/2005 a 18/05/2005 o preço de
mercadorias importadas idênticas ou similares variou de U$ 1,38 a US$ 6,75, conforme
dados do Siscomex. Dessa forma, os preços declarados pelo importador são
absolutamente inverossímeis, uma vez que o produto é uma matéria-prima sem maiores
oscilações no mercado e não foi apresentada qualquer justificativa para a vantagem de
preço. As próprias importações do mesmo importador em 2004, oriundas da Indonésia e
da Tailândia, dos mesmos fabricantes, variaram de US$ 1,24 a US$ 1,38/kg. Ao retificar
os valores unitários o importador declarou que a diferença de preços seria devido a
titulo de "juros de financiamento", todavia consta das faturas que o pagamento seria
"cash". Caracterizou-se, assim, uma dedução inadmissível na ficha de apuração do valor
aduaneiro. Em uma das DI's o importador declarou ainda quantidade inferior à
quantidade negociada e falsificou a diferença no extrato apresentado para conferência
aduaneira.
- O importador impetrou Ação Ordinária na qual a Justiça Federal concedeu a tutela
antecipada determinando a "não aplicação da pena de perdimento e condenando a autora
ao pagamento de multa no valor de 1,0% (um por cento) do valor aduaneiro da
mercadoria, nos termos do artigo 655 do Regulamento Aduaneiro". O principio no qual
se embasou o magistrado, de que não houve subfaturamento, não é verdadeiro, tendo
sido induzido a erro. A própria sentença judicial demonstra que a fraude é incontroversa
e que a interessada é responsável pelas irregularidades.
- Em cumprimento à decisão judicial, o despacho aduaneiro foi prosseguido. Todavia, a
interessada não concordou com a exigência dos tributos, razão pela qual foi lavrado o
Auto de Infração n° 0727600/01926/07, processo n° 12466.000185/2007-49, julgado
procedente pela DRJ/FNS conforme acórdão n° 07-12.635 da 1' Turma.
"A presente autuação tem por objeto as DIs relacionadas no item I (Declarações de
Importação listadas ás folhas 08 a 10 — n.r.), as quais se assemelham àquelas já
lançadas no referido auto n° 0727600/01926/07, uma vez que foram registradas pelos
mesmos agentes, para o mesmo tipo de mercadoria e a mesma origem dos produtos,
nas quais são identificadas as mesmas irregularidades apuradas nas ações fiscais
anteriormente conduzidas nesta Unidade.
A conduta irregular identificada nesta operações de importação deve ser aplicada pena
semelhante àquela lançada no já citado Auto de Infração n° 0727600/01926/07,
processo n° 12466.000185/2007-49." (destaques do original)
"Ao presente auto foram anexados os extratos das DIs, recuperados do SISCOMEX e
contendo as declarações efetuadas pelo importador por meio eletrônico, e os
documentos obrigatoriamente apresentados pelo importador para instrução das Dls
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

relacionadas no quadro do ITEM I, ou seja extrato assinado pelo representante do
importador, invoice, packing list e conhecimento de transporte, fls. 486 a 1395.
Do confronto de tais documentos verifica-se que o importador utilizou-se de artifícios
para escapar dos meios de controle administrativo, através da declaração inexata da
mercadoria a ser introduzida no Pais e apresentação de extratos falsos das
declarações de importação: tudo isso para evitar submeter-se ao prévio licenciamento
das operações e, principalmente, para recolher tributos em montante inferior ao
devido." (destaques do original)
"Da leitura dos fatos narrados, consubstanciada nos documentos reunidos, a
conclusão, inelutável, é que os responsáveis pelas operações de importação em questão
perpetraram fraude fiscal à Fazenda Nacional e ao controle administrativo das
importações."
"Pelo exposto, restou caracterizado que o importador promoveu a declaração de
mercadorias de forma inexata e com subfaturamento de preço, deixando com isto
de pagar parte dos tributos devidos à Fazenda Nacional e cometendo fraude ao
controle administrativo das importações.
Sendo assim, o presente auto de infração é lavrado para a constituição do crédito
tributário devido em função da falta de pagamento de parte dos tributos devidos
incidentes na importação, sendo imputada ao contribuinte e demais responsáveis a
penalidade prevista no art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, em virtude de tê-lo feito
com evidente intuito defraude, ao diminuir a base de cálculo do imposto de importação
(subfaturando o valor aduaneiro das mercadorias).
Uma vez caracterizada a falta de licença de importação (LI), automática ou não, para
as importações de fios de poliéster, restou evidenciada a infração administrativa ao
controle das importações, ficando imputada ao contribuinte a multa de 30% (trinta por
cento) do valor da mercadoria, prevista no art. 169, inciso I, "b", do Decreto-lei n°
37/66, alterado pela Lei n° 6.562/78 (transposto para o art. 706, inciso I, "a", do
Decreto n° 6.759/2009 — Regulamento Aduaneiro".
Ao subfaturar o valor aduaneiro das mercadorias, declarando nas Dls apenas parte do
seu valor aduaneiro real, o importador cometeu infração ao controle administrativo
das importações, tipificada no artigo 169, inciso II e sS 6° do Decreto-lei n° 37/66, com
a redação dada pela Lei n°6.562, de 18/09/1978 (transposto para o art. 703, do
Decreto n°6.759/2009 — Regulamento Aduaneiro), sendo estipulada multa de 100$
(cem por cento) da diferença.
E, consoante expresso no art. 61, parágrafo 3°, da Lei n° 9.430/96, incide juros de
mora, calculados à taxa SELIC, sobre os débitos para com a Unido, cujos fatos
geradores ocorreram a partir de 1° de julho de 1997, não pagos no prazo previsto.
"(destaques do original)
Regularmente cientificada por via pessoal (ciência fls. 03, 05 e 07) a interessada
apresentou a impugnação tempestiva de folhas 1401 a 1447, com os documentos de
folhas 1448 a 1528 anexados.
A impugnante relata os acontecimentos e defende que a medida fiscal foi precipitada,
calcada em meras presunções de que teria incorrido na conduta típica apontada na
inicial.
Alega a impossibilidade de aplicação de constituição de crédito tributário e sanção por
mera similaridade nas importações, além de ofensa aos princípios basilares que regem o
ordenamento jurídico pátrio. Defende que está sendo imputada “conduta delituosa e
ofensiva a importadora, por mera suposição de que teria cometido no curso do
despacho aduaneiro das 68 (sessenta e oito) operações de importa cão as mesas
condutas supostamente apuradas no AI n. 0727600/01926/07.
Todavia, em nenhum momento a autoridade fiscal aponta expressamente qualquer
documento do extenso rol apresentado (lis. 486 a 1395) que fundamente com
segurança a tese lançada de que a impugnante teria supostamente apresentado extratos
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

falsos das declarações de importação e dos demais documentos instrutivos do
despacho, nem tão pouco lista os supostos artifícios utilizados para que o importador
lograsse êxito na obtenção das Licenças de Importação, ou mesmo em demonstrar
qualquer manobra para recolher tributos em montante inferior ao devido.”
Defende que a fiscalização utiliza como amparo para aplicação de sanções e
constituição de crédito tributário, “infrações apuradas em outro Auto de Infração, não
fazendo a análise de sequer uma operação de importação (DI) para checar se de fato
foram praticas as mesmas infrações.” (sic) (destaques do original)
Alega que mera presunção não pode ser utilizada pela fiscalização por desatender o
Principio da Legalidade Objetiva. Para contrapor a presunção de que teria apresentado
extrato falso de declaração de importação, registrando fabricante/exportador das
mercadorias diferentes dos reais, lista, para exemplificar, Declarações de Importação e
respectivas faturas comerciais, onde fez constar países asiáticos como origem e
fornecedor das mercadorias (fls. 1407).
Para argumentar, defende que se houve equivoco na informação do pais de origem nas
importações anteriormente autuadas, a responsabilidade foi exclusiva do despachante
aduaneiro, sendo a impugnante isenta de qualquer penalidade.
Defende que “a única análise realizada em relação às operações que embasam o
presente auto de infração foi em relação ao valor declarado das importações de fios de
poliéster das 68 (sessenta e oito) DI's, tendo em vista que o Fisco alega que a
impugnante foi uma das únicas empresas a importar mercadorias com prep de US$
1,05/kg no ano de 2005, sendo que todas as demais empresas brasileiras importaram
pelo valor de US$ 1,37.” (destaques do original). Alega que, todavia, não foi respeitada
a legislação a respeito da valoração aduaneira, especialmente o Acordo de Valoração
Aduaneira (AVA/GATT), tendo sido mudado o valor declarado, unilateralmente pela
fiscalização.
Contesta o arbitramento de pregos realizado, defendendo que não houve comprovação
de nenhuma fraude e que é irregular a instituição de "preços mínimos". Alega que não
foi realizada qualquer análise e/ou fiscalização acerca de irregularidades nas licenças de
importação, sendo de competência da Secex e não da Receita Federal a análise do preço
declarado. Impugna a multa dor subfaturamento, até porque a própria fiscalização
afirma que não houve a prática do subfaturamento. Alega que a multa prevista no artigo
169 do Decreto-lei n° 37/1966 e artigo 703 do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro) é inconstitucional por ter natureza confiscatória.
Defende como arbitrária a aplicação da multa por ausência de licença de importação,
sob o argumento de que as acusações cingem-se A. presunção de semelhança com as
operações autuadas anteriormente.
Alega que há ausência de provas para embasar o lançamento do crédito fiscal, cingindo-
se a meras presunções de que as condutas previstas no Auto de Infração n.
0727600/01926/07, por mera "semelhança".
Faz análise do Auto de Infração no 0720100/00216/05 defendendo sua insubsistência.
Requer seja declarado improcedente o processo fiscal. Não sendo esse o entendimento
requer seja determinada diligência para perícia para comprovar que o valor
transacionado corresponde efetivamente com o valor normalmente praticado, nesse caso
seja dada oportunidade para apresentação de quesitos e indicação de perito. Requer
ainda a dilação de preço para apresentação de documentos internacionais que
comprovem o valor real das mercadorias, bem como as condições de mercado à época;
e concedida produção de todos os meios de prova admitidas em direito, especialmente
documental e testemunhal.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Florianópolis/SC nos termos do
Acórdão no 07-20.408, de 02/07/2010 (fls.1542/1552), que, por unanimidade de votos, julgou
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

parcialmente procedente a Impugnação apresentada, exonerando crédito tributário no valor de
R$ 2.365.356,28. Naquela oportunidade, restou constatado que a prática de subfaturamento e
declaração de preço diferente do preço efetivamente praticado carece de provas que as sustente.
Contudo, foi mantida a multa por importações desamparadas de Licença de Importação.
Eis a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO-li
Período de apuração: 06/10/2004 a 07/04/2005
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ORIGEM DAS MERCADORIAS IMPORTADAS.
DOCUMENTOS. MULTA.
A declaração fraudulenta da origem de mercadorias importadas, caracterizada pela
desconformidade com os documentos de importação e pela apresentação de extrato de
Declaração de Importação com informação sobre o pais de origem adulterada, implica
em importação ao desamparado de Licença de Importação, com decorrente aplicação da
multa prevista.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante da parcela exonerada pela decisão recorrida foi interposto Recurso de
Ofício.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls.1563/1591, o
qual alega, em síntese, a nulidade da autuação quanto à multa administrativa ao controle das
importações, pois tal sanção foi baseada unicamente na alegação de fatos imputados por mera
"semelhança" de fatos apontados em outro auto de infração — Auto de Infração n.
0720100/00216/05 (Processo n. 12466.001924/2005-58), portanto, em notória violação dos
princípios e direitos fundamentais, por mera presunção, sem a observância dos princípios e
normas basilares do direito pátrio de regência. Defende, ainda, a improcedência da multa haja
vista que houve a efetiva emissão de licença de importação para cada umas das 68 (sessenta e
oito) operações de importação, sendo que todavia, estaria pretensamente indicado pais
incorreto de origem.
Ao final requer:
3. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, restando demonstrada a total insubsistência da autuação
fiscal quanto 6, REQUER digne-se esta Nobre Câmara Julgadora:
a-) A manutenção do julgamento proferido pela Primeira Turma da Delegacia Regional
de Julgamento no Acórdão 07-20.408, o qual julgou procedente em parte a impugnação,
JULGANDO INSUBSISTENTE EM PARTE O AUTO DE INFRAÇÃO, exonerando o
crédito tributário no valor de R$ 2.365.356,28 (dois milhões e trezentos e sessenta e
cinco mil e trezentos e
b-) A revisão do julgamento proferido pela Primeira Turma da Delegacia Regional de
Julgamento em Florianópolis para determinar a PROCEDÊNCIA DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e a consequente INSUBSISTENCIA do auto de infração e imposição
de multa de controle administrativo (AIMF) objeto do presente recurso, já que não há
subsunção fática dos fatos alegados no presente processo administrativo fiscal à
hipótese de incidência prevista no artigo 706, inciso I, alínea "a" do Regulamento
Aduaneiro;
c-) Caso não seja este o entendimento desta Colenda Turma Julgadora, o que não se
espera, se considere a aplicação de penalidade prevista na alínea "b", inciso I do art. 706
do Decreto n.° 6.756/09 como único enquadramento possível para o caso, já que foram
Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

emitidas Licenças de Importação para as operações de importação questionadas, só que
após o embarque das mercadorias, devendo ser aplicada a atenuante prevista no inciso II
do parágrafo 2 do artigo 706 do Regulamento Aduaneiro;
d-) Caso não seja o entendimento desta Colenda Turma a aplicação da sanção prevista
na alínea "b", do inciso I do artigo 706 do Regulamento Aduaneiro, e sendo o
entendimento desta colenda turma julgadora a aplicação de alguma penalidade, seja
aplicada a MULTA prevista no inciso III, art. 711 do Regulamento Aduaneiro c/c § 1,
inciso IV, do citado artigo 711, vez que é a hipótese de incidência legal que mais se
aproxima do caso em análise.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade do Recurso de Ofício:
Como relatado, o presente Recurso de Ofício fora interposto em face da decisão
de primeira instância que exonerou o crédito tributário no montante total de R$ 2.365.356,28,
referente a imposto de importação, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação, multas de oficio e
juros de mora.
Ocorre que o recurso de ofício não preenche condições de admissibilidade, posto
que, não atinge o valor de alçada, hoje fixado em R$ 2.500.000,00 pela Portaria MF no 63 de
fevereiro de 20171, tendo em vista que o valor dos tributos e demais encargos excluídos foi de
R$ 2.365.356,28. Esclareço que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à época da
apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício interposto.
II – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 31/07/2010 (fl.1554) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/09/2010 (fl.1563) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33, do Decreto 70.235/722.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
III – Da nulidade do Auto de Infração:

1 Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

Defende a recorrente a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que a
autuação teve por objeto fatos imputados por mera "semelhanças" de fatos apontados em outro
auto de infração, em notória violação dos princípios e direitos fundamentais pátrio.
Sem procedência a alegação da recorrente, pois, no caso dos autos, o
procedimento fiscal derivou da constatação de irregularidade nos despachos de importação de
outras oito Declarações de Importação, tendo constatado que o modus operandi da interessada,
relativamente à apresentação de extrato de Declaração de Importação em desconformidade com a
Declaração de Importação registrada no Siscomex, foi o mesmo que aquele utilizado nas
referidas outras oito Declarações de Importação anteriormente analisadas.
Relata a fiscalização, na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de
infração em tela, as irregularidades constatadas quando do despacho aduaneiro daquelas
Declarações de Importação a respeito do pais de origem e/ou de procedência das mercadorias
importadas, para concluir que procedimento semelhante foi adotado pela interessada nos
despachos de importação amparados pelas Declarações de Importação ora em trato.
Nesse ponto, importante ressaltar, que os documentos a que a fiscalização se
refere realmente foram anexados aos autos e de sua análise se conclui que as importações foram
realizadas ao desamparo das respectivas Licenças de Importação, como veremos.
Pela leitura do autos, constata-se que o Fisco não só descreveu de forma
suficientemente objetiva e cristalina a descrição dos fatos e o enquadramento legal, ainda que
não individualizem a documentação referente a cada Declaração de Importação, não deixam
dúvidas quanto ao procedimento imputado a recorrente.
O ato administrativo de lançamento está perfeito, tanto em relação aos requisitos
formais como materiais (motivação e conteúdo). No tocante aos requisitos formais, não
vislumbro qualquer irregularidade, uma vez que todos os requisitos previstos no artigo 10o do
PAF Decreto 70.235/72 combinando com o disposto no art. 142 do CTN, foram corretamente
atendidos. Em relação aos requisitos materiais, o lançamento demonstrou claramente os
pressupostos de fato e de direito sob os quais se assentou, de modo que restou evidenciada a
motivação do ato administrativo. Quanto ao conteúdo do ato, todos os elementos constantes do
consequente da regra individual e concreta veiculada pelo lançamento foram corretamente
informados.
Deste modo, não merece guarida a alegação de nulidade, uma vez que foram
cumpridos tais requisitos legais, não se enquadrando, portanto, em nenhum dos ditames do
citado art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
IV - Da multa relativa ao controle administrativo das importações – falta de
Guia de Importação ou documento equivalente:
Como relatado acima, versa a presente demanda sobre auto de infração lavrado
para a exigência de crédito tributário relativo à multa de 30% sobre o valor aduaneiro da
importação por falta de licença de importação das mercadorias importadas, registradas entre
06/10/2004 e 07/04/2005, descrita como “fios de 100% de poliéster texturizado”.
Segundo expôs a autoridade fiscal em seu relatório, o conhecimento de carga e a
fatura comercial entregues junto ao processo de despacho aduaneiro trazem os nomes de
exportadores/fabricantes na Asia (Indonésia ou Cingapura), com o que concordam os extratos, ao
passo que no Siscomex as mesmas mercadorias foram registradas como procedentes da Itália.
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

Afirma a fiscalização que constitui fraude o procedimento de informar outro pais
como o de origem das mercadorias teria o objetivo de burlar o sistema de controle da Secretaria
de Comércio Exterior — Secex quando da emissão da Licença de Importação, haja vista ser
determinante para a concessão de dita licença a informação sobre o pais de origem das
mercadorias.
E conclui que “o importador não tinha licenciamento para a importação do
produto de fato chegado, uma vez que as Lis inicialmente vinculadas as DIs foram obtidas de
forma a fraudar o controle administrativo das importações”.
Feitas essas considerações, observo que o Auto de Infração, tipificou a conduta
atribuída à recorrente no art. 169, inc. I, alínea “b” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada
pela Lei no 6.562/1978, que assim dispõe:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações: (Redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978)
I - importar mercadorias do exterior: (Redação dada pela Lei no 6.562, de 1978)
a) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que implique a falta de depósito
ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais: (Incluída pela Lei
no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 100% (cem por cento) do valor da mercadoria.
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
(Incluída pela Lei no 6.562, de 1978)
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria. (grifou-se)
A referida multa foi mantida pela DRJ, no seu entendimento as importações em
referência foram realizadas sem Licenças de Importação, pois as licenças apresentadas pela
interessada no curso dos despachos de importação eram licenças para importação de mercadorias
de outra origem/procedência. Segundo a decisão a quo “o procedimento adotado pela
interessada para burlar a fiscalização foi com evidente intuito de fraude, pois a adulteração da
informação referente ao pais de origem e/ou procedência no extrato das Declarações de
Importação, de forma a coincidir com os documentos instrutivos do despacho de importação
somente pode ter sido realizado de forma intencional. Assim, a atitude dolosa da interessada
restou plenamente caracterizada”.
Acrescenta que “no presente caso, não consta que a interessada tenha solicitado
ou obtido perante a Secex, Licenças de Importação substitutivas. Da mesma forma, não se tem
noticia de eventuais retificações das Declarações de Importação com o fim de vinculá-las a
outra Licença de Importação. Esses fatos levam a conclusão já mencionada de que as
importações em tela foram realizadas sem as devidas Licenças de Importação, o que determina
a aplicação da multa lançada”.
Quanto à manutenção da multa administrativa do controle das importações, a
recorrente não concorda com o entendimento proferido pelos Julgadores a quo, sob o
fundamento de que as importações teriam restado desamparadas das respectivas Licenças de
Importação, haja vista que houve a efetiva emissão de licença de importação para cada umas das
68 (sessenta e oito) operações de importação, sendo que todavia, estaria pretensamente indicado
pais incorreto de origem.
Sem razão a recorrente.
Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

Como visto acima, as importações realizadas pela recorrente foram amparadas por
uma licença de importação (LI), desconsiderada pela fiscalização por entenderem que não
correspondia à operação real, já que havia sido deferida a partir da prestação de informações
incorretas sobre o exportador estrangeiro e sobre o valor da operação.
Com a informatização do sistema com o advento do SISCOMEX, havendo a
declaração direta da importação no SISCOMEX, fez com que a SECEX só exigisse LI não
automática para aquelas mercadorias que seu maior controle o exigisse. Quanto as demais, por
meio da declaração ao SISCOMEX, obter-se-ia diretamente as informações quanto aos produtos
importados, exercendo-se o seu controle administrativo.
Como bem observado pela decisão recorrida, as informações constantes da
Declaração de Importação, sobretudo aquelas referentes as mercadorias, ai incluídas sua origem
e procedência, são aquelas informadas no Licenciamento de Importação, conforme Portaria
Interministerial MF/MICT n° 291, de 12/12/1996, que dispõe sobre o processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX, in verbis:
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela
SECEX, o importador deverá prestar as informações especificas constantes do Anexo
II.
1° No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião da
formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
2o Tratando-se de licenciamento não automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do despacho
aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3° As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em
que sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins
de processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação. (grifou-se)
Porém, na medida em que o importador promove uma declaração inexata, de
forma a ludibriar o controle administrativo das importações pela SECEX, bem como os sistemas
da RFB, comprometendo o controle administrativo das importações, fazendo crer que importa
uma mercadoria, no caso fio de poliéster originário de um pais da Europa (Itália), quando na
verdade traz um produto de países do sudeste asiático - onde é cediço que, dado o nível de
concorrência e entrada maciça de produtos, os eventuais prejuízos à indústria nacional são
latentes e, portanto, requerem maior controle - fica evidente a intenção de burlar o controle
administrativo das importações, caracterizando a falta de LI para a importação.
Ainda, dado que o preço das mercadorias ser significativamente baixo, US$ 1,05
por kilograma de fios de poliéster texturizado, o que faz uma diferença de US$ 0,32 por
kilograma de fio importado. Tal diferença é bastante substancial se recordamos que foram
importados mais de 350 mil kilogramas líquidos de fios de poliéster.
Por este fato é que as licenças de importação, foram desconsideradas pela
fiscalização por entenderem que não correspondia à operação real, já que havia sido deferida a
partir da prestação de informações incorretas sobre o pais de origem das mercadorias.
A dificuldade é que temos uma legislação sucinta para a LI, sem um
disciplinamento minucioso, a não ser o que se encontra no Regulamento Aduaneiro (que não se
aplica a este caso) e na Portaria Secex n° 25/2008. Deve ser lembrado que a gestão e a
publicação de normas sobre o Tratamento Administrativo das Importações é de responsabilidade
Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

da Secex, que historicamente integrou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, não existindo, portanto, legislação infralegal produzida pela Receita Federal para o
tema.
Segundo previsão do art. 16 da citada Portaria, “não será autorizado
licenciamento quando verificados erros significativos em relação à documentação que ampara a
importação ou indícios de fraude ou patente negligência”.
Ainda, a Portaria Secex no 23/2011, no art. 27, prevê que a emissão de LI’s “não
serão autorizadas substituições que descaracterizem a operação originalmente licenciada”.
Logo, resta evidente que o importador não detinha licenciamento para a
importação do produto de fato chegado, uma vez que as Lis inicialmente vinculadas as DIs
foram obtidas de forma automática, com informações errôneas com o objetivo nítido de fraudar o
controle administrativo das importações.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que toda declaração falsa é incorreta, mas nem
toda declaração incorreta é falsa. A incorreção é simplesmente derivada de falta de
conhecimento, ou ainda de erro/omissão. A falsidade, por sua vez, pressupõe o dolo, e o
conhecimento da informação correta que deveria ser prestada. Daí ser primordial na
diferenciação entre a falsidade e a incorreção a configuração do fato de o interveniente (no caso,
o importador) saber qual a informação correta e ainda assim prestar informação de teor diverso.
No caso em tela, qualquer que seja a posição adotada, não caberia a exclusão da
responsabilidade diante da ausência de demonstração do alegado desconhecimento quanto à
irregularidade da operação.
Portanto, “cabe a aplicação da multa pela importação de mercadoria sem licença
de importação quando, apesar de existir uma licença deferida, ela foi obtida a partir da
prestação de informações errôneas, a ponto de descaracterizar a operação de importação,
situação em que deve ser obtido novo licenciamento” (Acórdão no 3002-000.681, Rel.
Conselheira Larissa Nunes Girard).
Por fim, o afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria
afronta à razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim sendo, tendo a fiscalização constatado que a recorrente não detinha
licenciamento para a importação do produto, uma vez que as LI’s inicialmente vinculadas as
DI’s foram obtidas através de declaração fraudulenta da origem de mercadorias importadas,
caracterizada pela desconformidade com os documentos de importação e pela apresentação de
extrato de Declaração de Importação com informação sobre o pais de origem adulterada, implica
em importação ao desamparado de Licença de Importação, com decorrente aplicação da multa
prevista no art. 169, inc. I, alínea “b” do Decreto-Lei n° 37/66.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, em face do valor
exonerado foi inferior ao limite de alçada vigente na época da admissibilidade do recurso e,
conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade arguida e no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 1722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.003353/2009-10

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital